Tribunal: TJMT
Processo: 0015864-65.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015864-65.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. SERVIDÃO DE PASSAGEM
SERVIDÃO DE PASSAGEM ADMINISTRATIVA PARA O FIM DE INSTALAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CDA VÁLIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Fazenda Pública Municipal e pela Concessionária de Serviço de Energia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, declarando a nulidade de créditos tributários relativos a determinados imóveis supostamente vinculados à servidão de passagem para linha de transmissão e fixando honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. (i) Verificar a legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica para pagamento de IPTU e taxas referentes a imóveis com suposta servidão de passagem. (ii) Avaliar a validade das CDAs e os requisitos legais em relação aos créditos tributários cobrados.

III. Razões de decidir

3. A concessionária que utiliza imóveis apenas para servidão de passagem não se enquadra como contribuinte de IPTU, nos termos dos arts. 32 e 34 do Código Tributário Nacional.

4. Para afastar a legitimidade passiva da concessionária, cabe a ela demonstrar, que
não era a proprietária ou possuidora do imóvel
com
animus domini,
e que apenas os utilizava em razão da existência de servidão de passagem administrativa para o fim de instalação de linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica, durante
período de incidência do tributo cobrado no executivo fiscal, ônus que não foi cumprido.

5. A validade das CDAs foi reconhecida, pois atendem aos requisitos legais dispostos no art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, e a ausência de provas robustas da nulidade dos títulos mantém sua presunção de certeza e liquidez.

IV. Dispositivo

6. Recurso da Fazenda Pública Municipal provido para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo-se a cobrança dos créditos tributários. Recurso da Concessionária de Energia não conhecido por prejudicialidade.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 32 e 34; CPC, art. 373, II; CC/2002, art. 1.378; Lei nº 6.015/1973, art. 167, I, 6; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 0014222-37.2018.8.19.0066; TJ-SP, AC nº 1014923-48.2016.8.26.0068; TJ-PR, AI nº 0033459-11.2019.8.16.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Especializada Da Fazenda Pública De Várzea Grande -MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.
0015864-65.2018.8.11.0002
,
oposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para

declarar a nulidade dos créditos cobrados na demanda relativos aos imóveis n.º 203.329.0091.0001.11.001 (35645), 306.697.0001.0000.15.000 (203473), 306.729.0001.0000.15.000 (203475), 307.587.0001.0000.12.000 (313500), 404.912.0001.0000.15.000 (314586), 404.913.0001.0000.15.000 (314588), 404.911.0001.0000.15.000 (314592), 404.910.0001.0000.15.000 (314594), 404.909.0001.0000.15.000 (314596), 404.908.0001.0000.15.000 (314598), 404.907.0001.0000.15.000 (314600), 404.906.0001.0000.15.000 (314602), 303.101.0001.0000.18.000 (330468), 303.100.0001.0000.18.00 (330466) e 307.483.0001.0000.14.000 (491812); e fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

O primeiro recorrente,
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,
argui que:

- os créditos cobrados na demanda se referem à IPTU e Taxa de Limpeza Pública referentes aos exercícios de 2010 a 2013.

- é contribuinte do IPTU o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor o imóvel.

- embora o magistrado tenha declarado a não ocorrência de fato gerador ao fundamento de que à área se trata de servidão de passagem de linha de transmissão, inexiste prova nos autos que demonstrem tais alegações.

- ainda que eventualmente exista servidão administrativa sobre os referidos imóveis, a executada não demonstrou a absoluta perda dos direitos decorrentes da propriedade e/ou a inviabilidade do imóvel.

- o ônus da prova de que não possui legitimidade passiva é do executado, o que não teria sido demonstrado nos autos.

- a CDA preenche todos os requisitos necessários par aa sua validade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e afastar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

A segunda recorrente,
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
sustenta que:

- embora a sentença tenha entendido pela continuidade da execução em relação aos imóveis 306.701.0001.0000.18.000 (79623); 306.910.0004.0000.18.000 (79948); 306.910.0005.0000.18.000 (79949), de propriedade da recorrente, na CDA tinha sido incluído dívidas de imóveis que nunca lhe pertenceu ou exerceu a posse.

- a inclusão de imóvel que não detém posse
animus domini
resulta na iliquidez e incerteza das CDA ́s.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial de modo a extinguir integralmente a execução fiscal n.º 0
024166-25.2014.8.11.0002
.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ajuizou a execução fiscal n.º 0
024166-25.2014.8.11.0002, em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, visando o recebimento de créditos de IPTU,
Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Emolumentos e Alvará, referentes aos exercícios de 2010 a 2013, inscritos nas CDA ́s 172 à 189 de 2014.

Em defesa, a parte
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
opôs

os

Embargos à Execução Fiscal n.
0015864-65.2018.8.11.0002, onde arguiu entre os seus pedidos a ilegitimidade passiva, por não ser
proprietária de parte dos imóveis que deram origem ao crédito cobrado no feito executivo, por se tratar a área apenas de servidão de passagem de linha de transmissão.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados n os embargos à execução fiscal,

para

declarar a nulidade dos créditos cobrados na demanda relativos aos imóveis com

as seguintes inscrições no município n.º 203.329.0091.0001.11.001 (35645), 306.697.0001.0000.15.000 (203473), 306.729.0001.0000.15.000 (203475), 307.587.0001.0000.12.000 (313500), 404.912.0001.0000.15.000 (314586), 404.913.0001.0000.15.000 (314588), 404.911.0001.0000.15.000 (314592), 404.910.0001.0000.15.000 (314594), 404.909.0001.0000.15.000 (314596), 404.908.0001.0000.15.000 (314598), 404.907.0001.0000.15.000 (314600), 404.906.0001.0000.15.000 (314602), 303.101.0001.0000.18.000 (330468), 303.100.0001.0000.18.00 (330466) e 307.483.0001.0000.14.000 (491812); e fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

DO 1º RECURSO DE APELAÇÃO (MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE)

Argui em síntese o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE que é legitima a cobrança de IPTU e dos demais tributos inscritos nas CDA ́s executados ao fundamento que:
01)
inexiste nos autos provas de que a pessoa jurídica
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
não seja proprietário e/ou exerce posse com
animus domini
dos imóveis tributados;
02)
não há provas da servidão de passagem;
03)
ainda que eventualmente exista servidão administrativa sobre os referidos imóveis,

a executada não demonstrou a absoluta perda dos direitos decorrentes da propriedade e/ou a inviabilidade do imóvel.

A controvérsia reside em verificar à responsabilidade, ou não, da concessionária de serviço público pelo pagamento de IPTU e outros tributos relativos aos imóveis supostamente de terceiros que teriam destinados à servidão de passagem administrativa, para instalação de linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica, cujo fato gerador teria ocorrido nos exercícios de 2010 a 2013, os quais foram inscritos nas CDA ́s 172/2014 à 189/2014.

Sobre o assunto, sabe-se que
o art. 34 do Código Tributário Nacional dispõe que
“o c
ontribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

Já art. 32 do mesmo Códex traz que o fator gerador do IPTU a
propriedade,

o domínio útil ou a posse com
animus domini
de bem imóvel, como cito:

“
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”.

No caso em que um terreno de terceiro é parcialmente ou totalmente destinados à servidão de passagem administrativa, para instalação de linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica, não há cessão de posse ou propriedade do imóvel em favor da concessionaria, mas apenas restrição do direito de uso do proprietário ou possuidor.

Com efeito, a concessionária que apenas utiliza a servidão de passagem não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses de incidência tributária do IPTU e dos demais tributos relativos à área da servidão.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. USO DE IMÓVEIS DESTINADOS À SERVIDÃO DE PASSAGEM ADMINISTRATIVA, PARA INSTALAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. "Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título". ARTS 32 E 34, AMBOS DO CTN. EMBARGANTE/EXECUTADA QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUALQUER DAS HIPÓTESES. INEXISTÊNCIA DE SUPORTE LEGAL PARA EXIGIR O TRIBUTO. TEMA 437 DO STF. CASO DIVERSO DO QUE ORA SE ANALISA. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO”.
(TJ-RJ - APL: 00142223720188190066 202200182297, Relator: Des(a). EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 01/03/2023, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

“APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – IPTU – Servidão de passagem para linhas de transmissão de energia elétrica -- Servidão de passagem que não é fato gerador de IPTU, mas sim a propriedade, o domínio útil ou a posse com animus domini (arts. 32 e 34 do CTN) – Ilegitimidade passiva – Precedentes do STJ. Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJ-SP - AC: 10149234820168260068 SP 1014923-48.2016.8.26.0068, Relator: Fortes Muniz, Data de Julgamento: 05/03/2020, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. EXECUTADA TITULAR DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM SOBRE O IMÓVEL. SERVIDÃO DE PASSAGEM QUE É INAPTA A PERFECTIBILIZAR O FATO GERADOR DO IPTU. ILEGITIMIDADE DA PARTE POSSUIDORA DA SERVIDÃO PARA RESPONDER PELOS CRÉDITOS EXEQUENDOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXECUÇÃO EXTINTA QUANDO À PARTE POSSUIDORA DA SERVIDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E .PROVIDO”. (TJ-PR 0033459-11.2019.8.16.0000 Curitiba, Relator: Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2019)

No entanto, para afastar a legitimidade passiva tributária da concessionária em relação ao tributo incidente sobre o imóvel, deve ser demonstrado de forma clara nos autos que ela não era a proprietária e/ou possuidora do imóvel
com
animus
domini à época do fato gerador do tributo,

e que apenas utiliza a servidão de passagem administrativa para o fim de instalação de linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica.

In casu,
os créditos inscritos nas CDA ́s executadas se referem à IPTU e outros tributos referentes aos exercícios de 2010 a 2013, atrelados aos imóveis de inscrição 306.701.0001.0000.18.000 (79623), 306.910.0004.0000.18.000 (79948), 306.910.0005.0000.18.000 (79949), 203.329.0091.0001.11.001 (35645), 306.697.0001.0000.15.000 (203473), 306.729.0001.0000.15.000 (203475), 307.587.0001.0000.12.000 (313500), 404.912.0001.0000.15.000 (314586), 404.913.0001.0000.15.000 (314588), 404.911.0001.0000.15.000 (314592), 404.910.0001.0000.15.000 (314594), 404.909.0001.0000.15.000 (314596), 404.908.0001.0000.15.000 (314598), 404.907.0001.0000.15.000 (314600), 404.906.0001.0000.15.000 (314602), 303.101.0001.0000.18.000 (330468), 303.100.0001.0000.18.00 (330466) e 307.483.0001.0000.14.000 (491812).

Conforme se observa da inicial dos embargos à execução, a concessionária reconheceu ser proprietária dos imóveis de inscrição imobiliária n,º

306.701.0001.0000.18.000 (79623), 306.910.0004.0000.18.000 (79948) e 306.910.0005.0000.18.000 (79949), sendo, portanto, legitima a cobrança do imposto em relação a esses bens, assim como foi consignado na sentença.

Em relação aos demais imóveis, a concessionária alega que não é proprietária ou possuidora dos referidos bens
com
animus domini,
e que apenas utiliza a servidão de passagem administrativa para o fim de instalação de linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica e como prova

Como prova de que esses bens não lhe pertencem, a executada apresentou somente uma Busca de Bens no cartório em nome da concessionária do exercício de 2018 (Id. 244098224 – pág. 206-207) e as suas referidas matrículas (Id. 244098225 – pág. 01-27), sendo que não apareceram na lista os imóveis tributados.

Ocorre que, os referidos documentos (“Id. 244098224 – pág. 206-207 e Id. 244098225 – pág. 01-27) demonstram apenas que
no exercício de 2018
o domínio dos imóveis de inscrição n.º 203.329.0091.0001.11.001 (35645), 306.697.0001.0000.15.000 (203473), 306.729.0001.0000.15.000 (203475), 307.587.0001.0000.12.000 (313500), 404.912.0001.0000.15.000 (314586), 404.913.0001.0000.15.000 (314588), 404.911.0001.0000.15.000 (314592), 404.910.0001.0000.15.000 (314594), 404.909.0001.0000.15.000 (314596), 404.908.0001.0000.15.000 (314598), 404.907.0001.0000.15.000 (314600), 404.906.0001.0000.15.000 (314602), 303.101.0001.0000.18.000 (330468), 303.100.0001.0000.18.00 (330466) e 307.483.0001.0000.14.000 (491812)
não pertencia

à executada
.

Todavia, não serve para provar que os citados imóveis não eram de propriedade da concessionaria na data da ocorrência dos fatos geradores dos tributos, os quais ocorreram
2010 a 2013
.

Destarte, para se constatar que na data da ocorrência do fato gerador a concessionária não era proprietária dos referidos bens, seria necessário a apresentação da certidão de interior teor desses imóveis, as quais não forma apresentadas.

Igualmente, para se constatar que a utilização dos referidos bens não se trata de
posse com
animus domini,
mas de servidão de passagem administrativa, seira essencial, também, a apresentação da certidão de interior teor das mátriculas de todos os bens tributados.

Isso porque, nos termos do artigo 1.378 do Código Civil c/c art. 167, I, 6, da Lei n. 6.015/73 faz-se necessário o registro das servidões em geral na matrícula do imóvel, como cito:

“Art. 1.378 do CC. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constituise mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis”.

“Art. 167 da Lei n. 6.015/73.

No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.

I - o registro:

[...]

6) das servidões em geral; [...]”.

Na mesma vertente tem se pronunciado a jurisprudência, como cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU – [...]
–
Certidão de matrícula a demonstrar que o imóvel pertence a terceira pessoa – Suposta servidão administrativa que não torna o bem público, nem tampouco retira a propriedade da esfera de domínio do particular
[...].”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2129436-46.2021.8.26.0000; Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de Caraguatatuba - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 12/12/2021; Data de Registro: 12/12/2021)

“TRIBUTÁRIO. [...]
Na instituição de servidão administrativa não há a transferência da propriedade, apenas onera-se o bem com um uso público e é isto que deve ser registrado no cartório de imóveis por expressa previsão do art. 167, I, 6, da Lei n. 6.015/73.
[...]”.
(TJ-SC - AC: 00148848420118240008 Blumenau 0014884-84.2011.8.24.0008, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 24/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público)

Outrossim, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o ônus da prova é do réu (executado/embargante), quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (exequente), como cito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Com efeito, diante da ausência de provas nos autos de que durante os exercícios de 2010 a 2013 os imóveis de inscrição n.º 203.329.0091.0001.11.001 (35645), 306.697.0001.0000.15.000 (203473), 306.729.0001.0000.15.000 (203475), 307.587.0001.0000.12.000 (313500), 404.912.0001.0000.15.000 (314586), 404.913.0001.0000.15.000 (314588), 404.911.0001.0000.15.000 (314592), 404.910.0001.0000.15.000 (314594), 404.909.0001.0000.15.000 (314596), 404.908.0001.0000.15.000 (314598), 404.907.0001.0000.15.000 (314600), 404.906.0001.0000.15.000 (314602), 303.101.0001.0000.18.000 (330468), 303.100.0001.0000.18.00 (330466) e 307.483.0001.0000.14.000 (491812) não pertencia

à executada e que eles eram utilizados apenas servidão de passagem administrativa para o fim de instalação de linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica, deve permanecer hígidos os lançamentos tributários cobrados no feito executivo.

Assim, merece acolhimento o recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Municipal.

DO 2º RECURSO DE APELAÇÃO (
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
): NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS DESCRITOS NO
ARTIGO 202 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Sustenta a recorrente que diante da declaração de ilegitimidade passiva da ora recorrente (
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
) em relação à alguns créditos inscritos nas CDA ́s executadas, tal vício no lançamento implica em nulidade dos títulos executivos, pois não preenchem os requisitos previstos no legais,
resultando na iliquidez e incerteza das dívidas executadas.

Sobre o assunto, é sabido que os requisitos legais e os elementos necessários estão dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o
nome do devedor
e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

“
Art. 2º da Lei n.º 6.830/1980 [...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o
nome do devedor
, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

Conforme se extrai do artigo 202, inciso I, do CTN e artigo
2º,
§ 5º,
inciso I
, da Lei n.º 6.830/1980
se mostra obrigatório constar na CDA o nome correto do devedor.

Na hipótese, pelo fato de ter sido
declarado na sentença a ilegitimidade passiva da executada em relação à alguns créditos, a ora recorrente entende que entende que todas as CDA ́s devem ser declaradas nulas, eis que configuraria vício insanável.

Ocorre, todavia, ao analisar o recurso de apelação da Fazenda Pública, o Juízo
ad quem
está reconhecendo a legitimidade passiva tributária da concessionária em relação à todos os lançamentos.

Destarte, uma vez que o único fundamento apresentado pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
para declarar a nulidade dos títulos seria a declaração de sua ilegitimidade passiva tributária em relação à alguns créditos, após a apreciação do recurso da Fazenda Pública Municipal restou prejudicado os fundamentos do apelo interposto pela concessionária.

Sobre o tema, leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Com efeito, a situação comporta a aplicação do art. 932, III do Código de Processo Civil atual, o qual permite ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...]”

Assim, diante da prejudicialidade do recurso da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ele não deve ser conhecido.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, no sentido de
julgar totalmente improcedentes os embargos à execução fiscal
e, consequentemente, inverto o ônus sucumbenciais, de modo a condenar de forma exclusiva a parte adversa (embargante)
ao pagamento dos honorários sucumbenciais, o qual fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da ação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC; e,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, eis que
prejudicado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025